Tribunal: TJDFT
Processo: 0748590-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748590-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: ALINE SANTOS VIEIRA EXECUTADO: CLINICA DE ESTETICA TAGUATINGA NORTE LTDA Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Aline Santos Vieira contra a decisão interlocutória da 16a Vara Cível de Brasília que indeferiu a penhora de 20% do faturamento da empresa agravada (proc. no 0734795-89.2018.8.07.0001, ID no 21316877, págs. 5-7) 2. A recorrente não recolheu o preparo por ser beneficiário da justiça gratuita (ID no 21316877). 3. Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 13 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO